Tribunal: TJES
Processo: 5034706-81.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Doença em Pessoa da Família
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034706-81.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LAURO FRANCISCO NUNES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5034706-81.2022.8.08.0024

APTE
:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APDO
:

LAURO FRANCISCO NUNES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– SERVIDOR PÚBLICO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–
TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS -
PRELIMINAR EX OFFICIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE -
LEI 7.713/98
E LCE 288/2004
–
SÚMULA 598 STJ -

NA PARTE CONHECIDA
DES
PROVIDO
.

1
.
É
conhecido
o precedente do
Superior Tribunal de Justiça,
concluído
sob a
sistemática dos recursos repetitivos,
quanto à taxatividade do
rol
contido no
art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88,
assentando inadmitir
interpretação extensiva
para a
concessão de isenção
tributária.

2
.
A previsão contida no artigo 40 da LCE nº288/2004,
que unifica e reorganiza o regime próprio de previdência dos servidores do Estado,
abrange a cardiopatia grave como fator de imunidade tributária ao recolhimento da contribuição previdenciária.

3. A Súmula 598 STJ possui o enunciado quando à desnecessidade da apresentação de
laudo oficial pelo interessado
com a finalidade de comprovar diagnóstico que reflete na obtenção de
isenção ao
recolhimento do
imposto de renda,
sendo permitido ao
magistrado vislumbrar
tal
comprovação por meio de outras provas produzidas nos autos.

4
. Os
laudos
acostados aos autos claros e suficientes para se que afira ser o demandante
portador de cardiopatia grave, avaliação subscrita por profissional médico
especialista e
devidamente inscrito no CRM.

6
.
O
termo inicial de incidência de juros ao valor devido,
que possui natureza tributária, é o indicado na
Súmula 188 do STJ
e a correção monetária, o previsto na Lei Estadual nº 6.556/2000, VRTE
.
Pedido de modificação
do termo inicial
de incidência dos juros moratórios
rejeitado, pois consonante com o estabelecido na sentença
.

7. R
ecurso
conhecido
e desprovido.

8.
Sentença ilíquida. Não aplicação do
§11 do artigo 85 do CPC.

9.
Remessa necessária improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso
e
negar-lhe provimento
,
bem como julgar improcedente a remessa necessária
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: conhecer do recurso e negar-lhe provimento, bem como julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5034706-81.2022.8.08.0024

APTE
:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APDO
:

LAURO FRANCISCO NUNES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de remessa necessária e
apelação cível,
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

A lide fora proposta
por
LAURO FRANCISCO NUNES
em desfavor do IPAJM e do Estado do Espírito Santo, com a finalidade de que não fosse mais o demandante submetido ao recolhimento de contribuição previdenciária
ou
sofresse descontos a título de imposto de renda,
bem como para obter
devolução de valores já descontados indevidamente.

Isso porque foi
servidor público estadual, aposentado desde 2020
e
diagnosticado com coronariopatia obstrutiva de grau severo,
enfermidade identificada
no conceito de
cardiopatia grave
, para efeito das concessões pleiteadas na exordial.

Na sentença
,
o togado primevo reconheceu
o direito
à
isenção ao recolhimento do imposto de renda e
à
imunidade
do recolhimento
da contribuição previdenciária
.

Além disso,
condenou o

IPAJM
a restituir
as importâncias eventualmente descontadas sob tais rubricas,
após
incidência dos juros de mora
de um
por cento ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária pela VRTE, substituídos pela taxa Selic a partir de 19/12/2021.

Contudo, alega o apelante que a patologia que se enquadra na hipótese hábil a permitir seja-lhe concedida a isenção de IR está disposta na Lei Federal nº 9.250/95, o que remete à previsão de que a moléstia deve ser comprovada por laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial.

Deste modo, ressalta que o recorrido não se submeteu ao exame da Junta Médica Oficial do Estado e que a coronariopatia obstrutiva de grau severo não está prevista no rol de moléstias que permite a isenção de IR e da contribuição previdenciária.

Tais premissas, explica, afastam a devolução de quantias descontadas e subsidiariamente, caso mantida a condenação,
entende que deve ser aplicada a Súmula 188 do STJ,
quanto

à incidência de
juros moratórios.

A
dentra-se
a
o tema
proposto
e relativo
a
isenção de IR e imunidade
do
recolhimento d
a
contribuição previdenciária pelo demandante.

Vejamos
o teor
do artigo 6º
da
Lei nº7.713/88,
que
dispõe em seu
inciso
XIV,
em relação à
isenção do recolhimento do imposto de renda:

Art. 6º
Ficam
isentos do imposto de renda
os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV –
os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Por seu turno, a Lei Complementar Estadual nº282/2004,
alterada
pela LC nº 938/2020,
define
a hipótese
da mencionada
imunidade
:

Art. 40.

O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos:

II -
contribuição mensal compulsória dos aposentados e pensionistas
, no percentual de 14% (quatorze por cento), deduzida em folha de pagamento de benefícios, incidente sobre o valor da parcela dos proventos ou da pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social;

§ 3º
A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange
a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público,
cardiopatia grave
, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson,espondiloartrose anquilosante, ne
f
ropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave.

N
ão se descura que o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu, há muito, na
sistemática dos recursos repetitivos
,
que o rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 é
taxativo
, ou seja,
inadmite
interpretação extensiva e “
restringe a concessão de isenção às situações nele enumerada
” (REsp n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010, DJe de 25/8/2010.)

No recurso proposto,
o
apelante
alega
que o demandante/apelado não faz jus às concessões.

Contudo, ao examinar a documentação apresentada nos autos
,
verifica-se
pelos laudos médicos
emitidos, a constatação de que é
portador de
cardiopatia grave
,
por expressa menção a
o
s
código
s

relativos à
Classificação Internacional de Doenças – CID
,
quais sejam, CID I25, I23, I25.9, I10 e E11,
a indicar
o diagnóstico de
doença
s
do coração
ou afetas.

Os destacados códigos são referentes às descrições a seguir indicadas, respectivamente
: cardiopatia isquêmica crônica;
complicações atuais subsequentes ao infarto agudo do miocárdio
;
d
oença isquêmica crônica do coração não especificada;
hipertensão essencial e diabetes mellitus não i
n
sulino dependente.

Vejo por pertinente transcrever em parte
o laudo mais recente apresentado nos autos, emitido em outubro de 2022, cuja conclusão do médico especialista (cirurgia cardiovascular) foi a de que
[...]
“
Considerando que a doença coronariana obstrutiva assume caráter evolutivo, ratificamos que nesse caso específico, é considerada CARDIOPATIA GRAVE. Na present
e
apresenta-se clinicamente com classe funcional grau III/IV (N.Y.H.A.) Ney York Heart Association.
”
[...] (id. 6784224)

Sob tais premissas e

direcionando-nos
aos
documento
s
trazido
s
junto à exordial,
destaco, por fim, aquele
que conceitua
a
cardiopatia grave,
incluindo-a

“
tanto nas
doenças cardíacas crônicas,
como
agudas
” (id. 6784226).

Deste modo
,
entendo que
os laudos trazidos pelo Autor-
Apelado
permit
em-
nos
aferir com clareza
que é
portador de cardiopatia grave.

Em seguida, argumenta o recorrente que a patologia enquadrada na hipótese hábil a fundamentar a isenção de IR encontra-se disposta na Lei Federal nº 9.250/95, o que remete à previsão de que a moléstia deve ser comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial, a ensejar o acolhimento do pedido.

N
ão vejo razão para
adotar
tal fundamento, eis que já decidido pelo STJ ser desnecessária
a
exigência da submissão à
Junta
Pericial
O
ficial para constatação
de
diagnóstico
e concessão de isenção do imposto de renda
,
se a verificação da moléstia é demonstrada por outras provas. Consigne-se:

[...] “
2.
A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da desnecessidade de laudo oficial para comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas.
3.
Firme também é o posicionamento desta Corte de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial
.”

[...]
(STJ - REsp: 1584534 SE 2016/0030818-7, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 18/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2016).

O assunto restou sumulado pela ementa a seguir destacada:

SÚMULA n. 598
- É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Nesse sentido também já decidiu esta Colenda Câmara:

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO LEGAL. SERVIDORA PÚBLICA PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL. DISPENSABILIDADE. SÚMULA 598/STJ. IMUNIDADE PARCIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

1) PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. No caso vertente, não se constata violação ao princípio da dialeticidade, pois, nas razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recorrente questiona o conteúdo da r.sentença, visando à reforma do julgado.

2) MÉRITO:
Cinge-se a controvérsia recursal em torno da necessidade de laudo médico oficial para comprovar a moléstia para fins de isenção de imposto de renda e de reconhecimento da imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria
.

2.1) No que tange ao argumento expendido pelo Estado recorrente, acerca da necessidade de laudo médico oficial para comprovar a moléstia grave para fins de isenção, verifico que o autora obteve êxito em trazer à colação elementos aptos a comprovarem a existência da moléstia - neoplasia maligna, a fundamentar a concessão de isenção de imposto de renda.

2.2) A r. sentença encontra-se devidamente fundamentada na legislação pertinente ao tema e na orientação jurisprudencial, especialmente no sentido de ser
desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
.

2.3) Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 598 do STJ, vejamos:É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

2.4) Saliente-se que
a isenção do Imposto de Renda para os portadores de moléstias graves se justifica pelo fato de que essas pessoas precisam realizar gastos extras em razão da enfermidade (art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.7713/88)
.

2.5)
Na medida em que restou comprovada a condição da autora de portadora de doença grave - neoplasia maligna e, sendo
os rendimentos percebidos durante a aposentadoria,
faz jus à isenção do imposto de renda como previsto no artigo 6º, inciso XIV da Lei n. 7.713/88, bem como a imunidade parcial da contribuição previdenciária prevista no artigo 40, § 21 da Constituição Federal
, nos exatos termos da r. sentença.

2.6) Quanto à litigância de má-fé, arguida pela parte recorrida, não vislumbro como possa ser aplicada no caso vertente, pois em casos tais necessário se torna o preenchimento de requisitos, elencadas no artigo 80, do CPC/2015.

2.7) Recurso conhecido e improvido.
(TJES - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Número: 5023553-85.2021.8.08.0024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Data: 30/Nov/2023).

Confira-se ainda:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E BENEFÍCIO INCIDENTE SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIREITO RECONHECIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

1. A teor do disposto no artigo 6º, XIV, da Lei 7.713/88, ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de neoplasia maligna, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
a

constatação da ausência de sintomas da doença que amparou a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, não tem o condão de revogar o mencionado benefício
. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 371.436/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/04/2014; REsp 1655056/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2017; MS 21.706/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/09/2015.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.781.099/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2019, DJe de 29/4/2019.)

3. O § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, com a redação vigente até a EC nº 103/2019, no tocante às contribuições previdenciárias dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previa a incidência
apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

4. O § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, foi revogado pelo artigo 35, I, “a”, da EC nº 103, de

12.11.2019.

5.
A

EC 103/2019, em seu artigo 36, II e parágrafo único, prevê que, para os regimes próprios de previdência social dos Estados, a revogação prevista na alínea “a” do inciso I do art. 35, somente passa a vigorar na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo, que a referende integralmente, registrando que a lei em referência não
produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.

6.
No caso dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, o § 3º, do artigo 40, da LC nº 282/2004, com a redação dada pela LC nº 938/2020 (posterior à EC nº 103/2019), manteve expressamente o benefício em referência para os inativos portadores de doenças graves
, como a neoplasia
maligna.

7. Nos termos do artigo 40, § 3º, da LC nº 282/2004, com a redação dada pela LC nº 938/2020, a

contribuição dos servidores públicos civis incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de
doença profissional ou
doença grave
, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia maligna
, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave.

8.
Os valores indevidamente recolhidos a título de IR e contribuição previdenciária deverão ser restituídos à Autora,
acrescidos
de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, e correção monetária, a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE)
, observada a prescrição quinquenal.

9. Remessa necessária conhecida. Sentença
confirmada.
(TJES - Número: 0023107-41.2019.8.08.0024 - Classe: Remessa Necessária Cível - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Data: 11/Apr/2023)

Seguindo, requer o apelante seja modificado o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o valor devido, em observância ao teor da
Súmula 188 do STJ
.

Destaco seu enunciado:

Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

Verifica-se contudo, que o magistrado delimitou sua aplicação já em consonância com o entendimento ressaltado. Confira-se:

[...]
No caso,
o valor deverá ser devidamente corrigido e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado
e correção monetária a partir do pagamento pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE). Tudo isso até 09/12/2021, quando então passará a incidir a taxa SELIC (que já engloba juros e correção)
.[...] (sem grifo no original)

Des
t
e modo,
rejeito o pedido formulado.

Quanto à remessa necessária, residualmente, analisa-se a incidência de juros e correção monetária aplicáveis aos valores devidos.

Os indicativos contidos na sentença recorrida estão em consonância com a jurisprudência deste e. Tribunal, não havendo consideração que os modifique.

Isso porque em se tratando da devolução de valores recolhidos
indevidamente
a título de imposto de renda e contribuição previdenciária, devem ser acrescidos juros de mora
(
1%
ao
mês
)
, a partir do trânsito em julgado e a correção monetária, incidente a partir de cada retenção/evento, pelo VRTE
para devida atualização
.
Destaco:

EMENTA:
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA). ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS DA MOLÉSTIA. IRRELEVÂNCIA. IMPOSTO DE RENDA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO REPASSADA AO ENTE ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO À RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. VRTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, CONFIRMANDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. [...]
VII.

No tocante ao índice de correção monetária para fins de repetição de indébito tributário, a jurisprudência desta Egrégia

Segunda Câmara Cível tem se pronunciado pela aplicação do VRTE – Valor de Referência do Tesouro Estadual, por força da Lei Estadual nº 6.556/2000. Precedente.
(TJES - Número: 0019245-62.2019.8.08.0024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data: 06/Mar/2023)

EMENTA: PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – MÉRITO - IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – MOLÉSTIA PROFISSIONAL – JUROS E CORREÇÃO – PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...] 6 -
Os valores a serem restituídos, a título de imposto de renda, possuem natureza tributária, devendo ser aplicado o VRTE, índice previsto na Lei Estadual nº 6.556/2000 para atualização dos débitos tributários em atraso.
7 – Sentença parcialmente reformada. 8 – Recurso do IPAJM improvido. 9 – Recurso do Estado parcialmente provido. 10 – Recurso adesivo provido. (TJES. Data: 18/May/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0022122-38.2020.8.08.0024. Magistrado: MANOEL ALVES RABELO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

C
oncl
ui-se
,
d
iante das premissas destacadas, pelo acerto da sentença proferida, não havendo fundamento para que seja modificada.

É
como Voto.

D
ISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Julgo improcedente a remessa necessária.

Deixo de aplicar o §11 do artigo 85 do CPC, eis que os honorários advocatícios serão arbitrados em liquidação de sentença.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.